Tribunal: TJSP
Processo: 1036867-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Pretensão de invalidação da suspensão de sua habilitação, ao fundamento de que não recebeu notificação para apresentação de defesa e interposição de recurso. Segurança concedida. Impetrada que comprovou o envio das notificações à impetrante via FAC. Suficiência. Ausência de comprovação do afirmado direito

Ementa:
Apelação. Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Pretensão de invalidação da suspensão de sua habilitação, ao fundamento de que não recebeu notificação para apresentação de defesa e interposição de recurso. Segurança concedida. Impetrada que comprovou o envio das notificações à impetrante via FAC. Suficiência. Ausência de comprovação do afirmado direito líquido e certo. Recursos oficial e voluntário providos para denegar a segurança, por maioria de votos.